Tribunal: TJES
Processo: 5006580-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006580-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006580-59.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

A
GV
DO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – ORDEM JUDICIAL POSSIBILITANDO A SUBMISSÃO AS ETAPAS DO CERTAME – MATRÍCULA DIRETAMENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I –
O candidato a vaga no Curso de Formação de Sargentos deverá submeter-se a todas as etapas do certame interno da Polícia Militar.

I
I
–
Eventual nulidade ou ilegalidade observada durante o processo seletivo poderá ser objeto de ação judicial. A ordem emanada do Pode Judiciário deverá ser cumprida nos estritos termos em que exarada.

I
I
I
–
A ordem que concede a continuidade do candidato no processo seletivo não induz a conclusão de autorização para matrícula no curso de formação independente do resultado das etapas preliminares, mas apenas possibilita que ele prossiga a cada êxito obtido.

I
V
–
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006580-59.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

A
GV
DO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA, uma vez que irresignado com a decisão proferida na instância singela que rejeitou o seu pedido de ampliação da multa por descumprimento de determinação judicial imposta ao recorrido, que consistia na sua matrícula em Curso de Habilitação de Sargentos.

O recorrente sustenta que o
agravado
tem sido recalcitrante no acolhimento da ordem judicial e que a possibilidade de participação no processo seletivo para o CHS 2023 não seria suficiente, requerendo a sua inclusão no curso de formação independente de submissão as etapas do certame.

Esse é o breve relato do caso.

De plano, entendo que seja a hipótese de desprovimento do recurso.

Explico.

Como se observa da peça recursal, o objetivo do recorrente é ser incluído diretamente no Curso de Formação de Sargentos sem se submeter a qualquer processo de seleção.

Ocorre que tal pleito destoa daquele inicialmente realizado na peça vestibular e, por consequência, não restou abarcado pela decisão judicial que possibilitou a continuação do recorrente no certame.

Ora, tanto na primeira decisão proferida, como na segunda onde se impôs multa aos réus para cumprimento da ordem, o magistrado a quo foi cristalino ao dizer que estava possibilitando a participação do impetrante no processo seletivo, ficando a continuidade dele no certame condicionada a aprovação ao longo das etapas.

Em nenhuma decisão exarada nos autos originários houve a determinação judicial para que o recorrente integrasse o curso de formação independente do resultado por ele obtido no processo de seleção.

A propósito, colaciono a ordem judicial mantida por esta Eg. Corte em sede de antecipação de tutela (id nº19120003):

“
[...]Diante do aventado descumprimento da medida liminar de id. 16414738 e do silêncio da autoridade coatora a esse respeito, acolho o pedido de id. 17889835, reiterado no id. 18910048, a fim de assegurar ao impetrante ao resultado prático equivalente. Assim, determino que a autoridade coatora promova a inclusão e inscrição do impetrante no processo seletivo CHS 2023, permitindo sua participação em todas as etapas, bem como, em caso de aprovação, seja a sua promoção retroativa ao CHS 2022, o que deverá ser devidamente comprovado nos autos.”

Como se percebe do excerto acima, o objetivo recursal aqui proposto destoa da ordem judicial.

Outrossim, penso que já restou demonstrado que o recorrente está inscrito no processo de seleção para o CHS 2023, o que demonstra que a tese jurídica aqui discutida não possui robustez.

Para além disso, penso que não há perigo de demora, uma vez que o próprio comando judicial possibilitou o ressarcimento de preterição ao recorrente retroativo ao ano de 2022 caso ele seja aprovado no CHS.

Assim, por não vislumbrar perigo de lesão irreversível, tampouco verossimilhança das alegações recursais, requisitos que são imprescindíveis não apenas para a liminar, mas para o próprio mérito do recurso de agravo de instrumento, é que entendo pela manutenção da ordem exarada na instância singela.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.